Tribunal: STF
Processo: RE 1357817
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal (MPF) em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) que, à unanimidade, concedeu ordem de habeas corpus para declarar a sua competência para processar e julgar os fatos atribuídos ao ora recorrido nos autos de Ação Penal que até então tramitava perante o Juízo da 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, reconhecendo a existência de foro por prerrogativa de função, em razão do exercício do cargo de Prefeito pelo réu.



    O julgamento, que ocorreu na sessão de 20/4/2021, foi assim ementado (eDoc. 46 – e-STJ, fl. 418): 



    “HABEAS CORPUS – RECONHECIMENTO DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO PARA PREFEITO COM MANDATOS DESCONSTINUADOS – RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ENTRE OS FATOS IMPUTADOS E O CARGO DE PREFEITO, PARA O QUAL O PACIENTE FOI NOVAMENTE ELEITO – ORDEM CONCEDIDA.



    1. O foro por prerrogativa de função é aplicável aos crimes supostamente praticados em mandato anterior e descontinuado se a autoridade atualmente estiver exercendo idêntico cargo público e houver relação de causalidade entre os fatos imputados e o cargo ocupado. Interpretação do precedente estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal (TRF2. Questão de Ordem no Inquérito 0100523- 95.2018.4.02.0000, Primeira Seção Especializada. Julgamento em 28.11.2019).



    2. Caso concreto em que o paciente ocupou continuamente o cargo de prefeito da cidade do Rio de Janeiro durante os mandatos 2009–2012 e 2013–2016, permaneceu sem função pública de 2017 a 2020, e, após eleição, foi empossado novamente para exercer o cargo de prefeito do Rio de Janeiro no mandato 2021– 2024.



    3. Segundo a narrativa ministerial, os fatos imputados ao paciente foram, em tese, praticados em 2014 e em razão do cargo de prefeito, que atualmente tornou a ocupar. Com isso, fica estabelecida a relação de causalidade entre os fatos e o cargo do paciente, que permanece o mesmo (identidade), a justificar o deslocamento da competência para este Tribunal Regional Federal, após a posse do paciente no cargo de prefeito em 01.01.2021.



    4. Ordem concedida, para declarar a competência deste Tribunal Regional Federal da 2ª Região para processar e julgar os fatos atribuídos ao paciente na ação penal 5013321-47.2020.4.02.5101 e seus feitos conexos.”



    Contra esse acórdão, o MPF opôs Embargos de Declaração (eDoc. 75 – e-STJ, fls. 474/484) que, após serem devidamente contrarrazoados pelo ora recorrido (eDoc. 60 – e-STJ, fls. 452/459), tiveram seu provimento negado, também à unanimidade. O julgamento dos aclaratórios, realizado em 18/5/2021, recebeu a seguinte ementa (eDoc. 84 – e-STJ, fls. 497/498):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS – OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O MPF afirma que o acórdão teria sido obscuro ao se amparar no entendimento consolidado na Questão de Ordem no Inquérito 0100523- 95.2018.4.02.0000, na medida em que (i) o feito ali tratado estava na fase de inquérito, tendo sido arquivado pouco depois em razão da prescrição, sem que houvesse pronunciamento definitivo; e (ii) não estavam presentes os Desembargadores Federais André Fontes e Abel Gomes, ‘de modo que não parece que esse seja o posicionamento definitivo do Tribunal quanto à matéria’. Alega também teria incorrido em contradição, na medida em que teria se curvado ao ‘suposto entendimento pacificado no âmbito da 1ª Seção Especializada desse TRF ao mesmo tempo em que admite que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal – instâncias revisoras dessa Corte Regional – está consolidada em sentido contrário’.



    2. Obscuridade e contradição não verificadas.



    3. O Colegiado desta Segunda Turma Especializada expôs de maneira bastante clara os motivos pelos quais entendeu serem aplicáveis ao caso concreto as bases teóricas estabelecidas na Questão de Ordem no Inquérito 0100523-95.2018.4.02.0000. A clareza da fundamentação não é afetada pela alegação de que o feito paradigma seria um inquérito, enquanto o processo de origem seria uma ação penal. Na mesma linha, não autoriza a oposição de embargos de declaração a insatisfação do Ministério Público com a composição do órgão fracionário, que contou a presença de magistrados federais imbuídos de regular jurisdição.



    4. Não é possível se falar em contradição, quando tanto as premissas quanto a conclusão do acórdão estão em harmonia. Da leitura do voto condutor, percebe-se a preocupação, consubstanciada tanto no acórdão impugnado quanto naquele relativo à Questão de Ordem no Inquérito 0100523-95.2018.4.02.0000, de resolver o caso concreto dentro das premissas estabelecidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.



    5. Embargos de declaração a que se nega provimento.”



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o MPF sustenta que o acórdão violou o art. 29, X, da CF/88, “condenando a ação penal originária à nulidade” (eDoc. 92 – eSTJ, fls. 506/525).



    O recorrente defende ter havido o necessário prequestionamento do dispositivo constitucional tido como violado, bem como alega a existência da repercussão geral do tema debatido, registrando, quanto a este ponto, que “a questão é de especial relevância considerando-se que existem mais de cinco mil municípios no Brasil e, por consequência, milhares de prefeitos que, até o julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal nº 937, ostentavam foro por prerrogativa de função independentemente de os fatos imputados guardarem relação com o atual mandato”, pontuando, em acréscimo, que “a questão supera até mesmo a hipótese de crime de prefeito, haja vista que as mesmas considerações podem ser estendidas para outros ocupantes de mandatos eletivos”.



    Quanto ao mérito, o recorrente inicialmente faz ponderações sobre a “nova feição” do foro por prerrogativa de função, destacando, quanto ao ponto, as teses firmadas por esta SUPREMA CORTE no leading case surgido pelo julgamento da Questão de Ordem na AP 937. Argumenta que, nos termos das balizas que foram fixadas por esta CORTE no referido caso, o foro por prerrogativa de função “depende sempre de uma análise concreta e fica afastado, mesmo quando o agente estiver ocupando o cargo, se o crime for cometido antes do exercício ou, ainda que durante o exercício, se não tiver relação com as funções desempenhadas”.



    Além disso, destaca o entendimento que prevaleceu no julgamento da Pet 9.189 (Rel. Min. ROSA WEBER), realizado pelo Plenário desta CORTE, e que tratou de mandatos cruzados de parlamentar federal sem solução de continuidade, consignando que “pelas mesmas razões jurídicas, na hipótese dos presentes autos, tendo havido solução de continuidade entre os mandatos de prefeito do ora recorrido, não há que se falar em foro por prerrogativa de função”.



    Acrescenta, ainda, que a conclusão adotada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região “configuraria o alcunhado ‘elevador processual’, acompanhado de seus deletérios efeitos para a prestação jurisdicional, que o STF visou combater no acórdão em questão”, referindo-se ao entendimento firmado na Questão de Ordem na AP 937. Cita, para amparar a sua pretensão, casos similares e que foram recentemente enfrentados por ambas as Turmas deste TRIBUNAL.



    O recorrente pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao seu apelo (pedido posteriormente reiterado em petição de 7/6/2021 – eDoc. 96 – e-STJ, fls. 573/587) e, ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido “a fim de reconhecer a competência da 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro para o julgamento da ação penal de origem”.



    Em contrarrazões, o recorrido requer, preliminarmente, o não conhecimento do recurso e, no mérito, o seu desprovimento (eDocs. 111/113 – eSTJ, fls. 608/631).



    Num primeiro momento, argumenta pela ausência de interesse recursal, justificada pela suposta ofensa de princípios da unidade e indivisibilidade do Ministério Público. Aponta, neste tópico, que em hipótese considerada pela própria Procuradoria Regional da República da 2ª Região como análoga a esta caso, o Parquet deixou de interpor recurso. Nesse contexto, entende que, sendo o Ministério Público uno e indivisível, “não se afigura legítimo que adote entendimentos diametralmente opostos para duas situações que qualifica como análogas, tendo ambas inclusive contado com a sempre atenta atuação do mesmo membro da instituição”.



    Num segundo tópico, diz ter havido ofensa ao princípio do promotor natural, na medida em que o membro subscritor do recurso extraordinário não elaborou parecer nem participou dos julgamentos no trâmite do writ, motivo pelo qual “não detinha atribuição para manejá-lo, de modo que a prática deste ato, em substituição aos membros do Ministério Público Federal que o antecederam nos autos, implica em afronta ao princípio do promotor natural, reconhecido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus nº. 67.759, em 6 de agosto de 1992”.



    No que diz respeito ao mérito do apelo, assevera que o acórdão impugnado decidiu corretamente pela competência do Tribunal para processar e julgar os fatos abrangidos pela Ação Penal em seu desfavor, estando em consonância com a diretriz do art. 29, X, da CF/88 e com o conteúdo da Súmula 702/STF. 



    Afirma que “a ratio normativa que vincula ao cargo de Prefeito o foro por prerrogativa de função estava presente antes e agora está renovada sob idêntica base fática, decorrente de eleição nas urnas, de modo a justificar a aplicação do mesmo tratamento jurídico relativo à regra do foro por prerrogativa de função para ambas a situações, no passado e no presente: ubi eadem ratio, ibi idem ius”, sobretudo porque, na visão da defesa, “as supostas condutas objeto de persecução penal no caso vertente estão relacionadas a mandato anterior de Eduardo Paes, estritamente ligadas ao exercício de funções públicas, sem qualquer relação com a sua vida privada”.



    Reforça o seu entendimento no sentido de que o foro de prerrogativa de função deve prevalecer para ambas as situações, já que se trata do mesmo cargo e que está atrelado a mandato obtido em eleição no mesmo Município, acrescentando que o precedente firmado em QO na AP 937 “além de não possuir caráter vinculante, não estabeleceu uma regra geral para todos os casos envolvendo foro por prerrogativa de função”. Diz, ainda, que “hiato temporal entre um mandato e outro não tem o condão de fazer simplesmente desaparecer a prerrogativa, já que o mesmo espírito de proteção não à pessoa, mas ao cargo, permanece presente tanto no passado como no presente”.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo indeferiu o efeito suspensivo pleiteado e admitiu o apelo anotando que “sobressai a necessidade de apreciação, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, da apontada violação constitucional decorrente do fato de este eg. Tribunal Regional ter reconhecido a existência de competência por prerrogativa de função a despeito de os fatos imputados ao paciente terem sido supostamente praticados no mandato que se encerrou, com solução de continuidade, em 2016” (eDoc. 121 – e-STJ, fls. 678/684).



    Para uma melhor compreensão do caso, registro que se trata, na origem, de denúncia (ação penal º 5013321-47.2020.4.02.5101/RJ) formulada pelo MPF contra EDUARDO DA COSTA PAES, ora recorrido, e outros, protocolizada perante o Juízo da 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, em 4/3/2020, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 90, da Lei 8.666/93, bem como nos arts. 299 e 317, ambos do Código Penal (eDoc. 4 – e-STJ, fls. 20/98).



    Após sua superveniente eleição para o mesmo cargo eletivo (Prefeito; posse em 1º/1/221), o ora recorrido, em 5/1/2021, requereu ao Juízo de primeiro grau onde a ação penal tramitava o declínio da competência, com a consequente remessa imediata dos autos ao TRF2, justificando ser medida necessária em razão de seu foro por prerrogativa de função (eDoc. 5 – eSTJ, fls. 99/107).



    O Parquet Federal, em parecer de 26/1/2021, “ante a desconformidade da tese defensiva com a orientação jurisprudencial do STF”, manifestou-se pelo indeferimento do pedido da defesa com o consequente reconhecimento da competência daquele juízo singular e regular prosseguimento do feito (eDoc. 9 - e-STJ, fls. 120/123).



    O pleito defensivo foi indeferido em decisão datada de 21/2/2021 (eDoc. 6 – e-STJ, fls. 108/113). Na oportunidade, o magistrado, elencando acórdãos do próprio TRF2, assim como do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta SUPREMA CORTE, todos em sentido diametralmente oposto à pretensão da defesa, concluiu da forma que segue:



    “[...] É fato público e notório que o acusado ocupou o cargo de Prefeito deste Município entre os anos de 2009 e 2016, após um lapso temporal de 4 anos, foi vencedor em 29 de novembro de 2020 (evento 270, pág.2), sendo certo que os fatos criminosos que lhes são imputados nestes autos não guardam vínculo com seu atual mandato.



    Os entendimentos jurisprudenciais são prestimosos, auxiliam aos Magistrados na interpretação e aplicação da lei, como no caso em pauta, e nessa esteira, acompanho as v. decisões acima citadas, e reconheço que o foro por prerrogativa de função do atual ocupante do cargo de Chefe do Poder Executivo Municipal/RJ, o qual se encontra investido o acusado Eduardo da Costa Paes, não se aplica aos fatos objeto da presente ação penal em regular trâmite neste Juízo.



    Ante o exposto, acolho a promoção do Ministério Público Federal (evento 275), declaro a competência deste Juízo para o processo e julgamento do feito, motivo pelo qual indefiro o pedido da defesa (evento 270) para o declínio de competência ao egrégio Tribunal Regional Federal da 2a. Região.” (grifos no original)



    Irresignado com essa decisão (ato coator), o ora recorrido impetrou perante a Presidência do TRF2, na data de 12/3/2021, habeas corpus objetivando a concessão da ordem para fossem “imediatamente remetidos os autos da ação penal nº. 5013321-47.2020.4.02.5101 e seus feitos correlatos, elencados na certidão lavrada em março próximo passado (anexo 10), a este Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por ter se tornado competente para processar e julgar o referido feito, em decorrência da superveniente eleição do ora paciente para o cargo de Prefeito do Município do Rio de Janeiro, na forma do artigo 29, inciso X, da Constituição Federal, e do verbete sumular de nº. 702 do Supremo Tribunal Federal” (eDoc. 3 – e-STJ, fls. 4/19).



    As informações foram devidamente apresentadas pelo magistrado federal de primeira instância, através do Ofício Nº JFRJ-OFI-2021/01314 (eDoc. 31 - e-STJ, fls. 272/390), bem como o parecer do MPF, que foi no sentido da denegação da ordem, dada a ausência de constrangimento ilegal a ser sanado (eDoc. 35 - e-STJ, fls. 394/402).



    Do julgamento dessa ordem, originou-se o acórdão impugnado pela via deste Recurso Extraordinário, ora em análise (eDocs. 45/47 e-STJ, fls. 416/425).



    Concomitantemente ao presente apelo extremo, o ora recorrente interpôs Recurso Especial (eDoc. 94 – e-STJ, fls. 527/571), o qual foi devidamente contrarrazoado (eDoc. 115 – e-STJ, fls. 633/666) e parcialmente admitido pelo Tribunal de origem (eDoc. 118 – e-STJ, fls. 669/675).



    Perante o Superior Tribunal de Justiça (STJ), o MPF, em 21/9/2021, juntou parecer pelo conhecimento e provimento do Recurso Especial (eDoc. 137 - e-STJ, fls. 720/728).



    O Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Relator do REsp 1.957.353/RJ, deferiu pedido formulado naqueles autos pelo ora recorrido para determinar o sobrestamento do Recurso Especial e a remessa dos autos a esta CORTE SUPREMA, com fundamento ono art. 1.031, § 2º, do CPC (eDoc. 145 – e-STJ, fls. 740/741).



    Na oportunidade, através de decisão exarada em 5/11/2021, o eminente Relator fundamentou a providência da forma que segue:



    “[...] No caso, a questão suscitada no recurso extraordinário (violação do art. 29, X, da CF) - calcada na tese de que não subsiste o foro por prerrogativa de função de agente público quando o delito imputado foi supostamente praticado em mandato anterior, descontínuo em relação ao mandato atual no mesmo cargo (fl. 510) -, ostenta caráter nitidamente prejudicial em relação àquela veiculada no recurso especial (violação e dissídio jurisprudencial acerca da aplicação do art. 84 do CPP), sendo, ainda, notoriamente predominante, já que a questão atinente à competência por prerrogativa de função tem sede constitucional no caso.”



    Após os autos serem remetidos pelo STJ, em 17/11/2021 (eDoc. 148 - e-STJ, fl. 746), a Presidência desta CORTE, em 25/11/2021, determinou a distribuição do processo nos termos regimentais (eDoc. 149), sendo ele a mim distribuído em 30/11/2021 (eDoc. 150).



    É o relatório. DECIDO.



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Dessa maneira,



    (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e 



    (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    No que diz respeito à alegação de ausência de interesse recursal do MPF para interpor o presente, trazida pelo recorrido em suas contrarrazões, registro que a sólida jurisprudência desta CORTE firmou-se no sentido de que “a pretensão de um órgão do Ministério Público não vincula os demais, garantindo-se a legitimidade para recorrer face ao princípio da independência funcional” (ARE 725.491-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/6/2015). No mesmo sentido: HC 80.315, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 13/10/2000; HC 77.041, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, DJ de 7/8/1998; HC 69.957, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Segunda Turma, DJ de 25/3/1994; e ARE 976.706-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/10/2016.



    De igual modo, também não há que se falar em violação ao princípio do promotor natural unicamente em virtude da atuação de membros distintos do Ministério Público ao longo do trâmite processual. 



    Na realidade, essa situação se justifica em observância justamente aos demais princípios institucionais do Ministério Público, previstos expressamente no art. 127, § 1º, da CF/88. Desse modo, o fato de o membro subscritor do presente apelo extremo ser diferente daquele que elaborou parecer e que participou dos julgamentos realizados no âmbito do writ somente reforçam, ao contrário do que pretende fazer crer a defesa, a plena obediência aos princípios da unidade e da indivisibilidade do Ministério Público, em nada nulificando a atuação proativa do Parquet e a sua pretensão (ADI 5.505, Rel. Min. LUIZ FUX, PLENO, DJe de 30/4/2020).



    Portanto, inexistiu qualuer violação aos princípios institucionais do Ministério Público.



    Estão, portanto, preenchidos todos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade.



    No caso dos autos, o recorrido EDUARDO PAES foi denunciado em virtude da existência de supostas “ilicitudes relativas à construção de um enorme complexo esportivo (Complexo Esportivo Deodoro – Área Norte), envolvendo milhões de reais de verbas públicas e diversos acusados” (eDoc. 4, fl. 6), referindo-se a irregularidades advindas do “Termo de Compromisso nº 0437260- 90/2014/ME/CAIXA, firmado aos 29/04/2014, entre a União e o Município do Rio de Janeiro, por meio do qual este último assumiu o compromisso de construir o aludido complexo esportivo, com vistas à realização dos Jogos Olímpicos Rio 2016” (eDoc. 4, fl. 6).



    Segundo consta da exordial acusatória, os ilícitos teriam ocorrido no ano de 2014, quando o recorrido ocupava o cargo de Prefeito do Município do Rio de Janeiro/RJ, tendo o seu mandato se encerrado no ano de 2016. Em 2021, após um intervalo entre 1º/1/2017 e 31/12/2020, o recorrido assumiu novamente o mesmo cargo.



    Nos termos decididos pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na Questão de Ordem na Ação Penal 937, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (3/5/2018), o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas.



    O Plenário entendeu pela imediata aplicação da nova linha interpretativa aos processos em curso, ressalvando-se todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e demais juízos com base na jurisprudência anterior, conforme precedente firmado na Questão de Ordem no Inquérito 687/SP (Rel. Min. Sydney Sanches, j. 25.08.1999). 



    Fixou-se, ainda, o marco temporal definidor da prorrogação da competência: “Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo”



    A Primeira Turma desta CORTE, por sua vez, no julgamento da Questão de Ordem no INQ 4.703/DF (Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 1º/10/2018), reconheceu que a ratio decidendi do precedente firmado pela QO na AP 937/RJ aplica-se às demais autoridades que possuam mandatos eletivos e prerrogativa de foro, pois “a discussão acerca da possibilidade de modificação da orientação jurisprudencial foi conduzida objetivamente pelo Plenário em consideração aos parâmetros gerais da sobredita modalidade de competência especial, isto é, sem qualquer valoração especial da condição de parlamentar do réu da AP 937”. Eis a ementa do referido julgado:



    EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM. DENÚNCIA OFERECIDA PELA PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA. PRECEDENTE. AP 937-QO. RATIO DECIDENDI. APLICABILIDADE A TODA E QUALQUER AUTORIDADE QUE POSSUA PRERROGATIVA DE FORO. QUESTÃO DE ORDEM RESOLVIDA PARA DECLINAR DA COMPETÊNCIA AO JUÍZO DE 1ª INSTÂNCIA.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento, na data de 03/05/2018, da AP 937-QO, aprovou, por maioria, as teses de que: "(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e de que “(ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo".



    2. A ratio decidendi do julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal na AP 937-QO aplica-se, indistintamente, a qualquer hipótese de competência especial por prerrogativa de função, tanto que a discussão acerca da possibilidade de modificação da orientação jurisprudencial foi conduzida objetivamente pelo Plenário em consideração aos parâmetros gerais da sobredita modalidade de competência especial, isto é, sem qualquer valoração especial da condição de parlamentar do réu da AP 937.



    3. In casu, os fatos imputados na peça acusatória foram praticados, em tese, pelos dois denunciados, respectivamente, no exercício e em razão do cargo de Governador do Estado e no exercício do cargo de Deputado Estadual, embora, nesse último caso, sem pertinência com o cargo em questão; sendo que, em ambos os casos, os denunciados não mais exercem os cargos no exercício dos quais praticaram, em tese, as condutas: o então Governador de Estado é, atualmente, Senador da República no exercício do cargo de Ministro de Estado; sendo que o então Deputado Estadual é, atualmente, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso.



    4. O elemento persuasivo (vinculante ou vinculativo, conforme o caso) do precedente não decorre das partes ou do dispositivo da decisão, mas sim dos fundamentos jurídicos adotados para justificá-la, ou seja, da chamada ratio decidendi. In casu, a) não cabe cogitar da competência do STF para conhecer da denúncia oferecida, uma vez que o hoje Senador da República e Ministro de Estado não praticou, em tese, o fato no exercício e em razão daqueles últimos cargos; b) não se visualiza competência do STJ, uma vez que o denunciado BLAIRO não mais exerce o cargo de Governador do Estado e o denunciado SÉRGIO, embora exerça atualmente o cargo de Conselheiro de Tribunal de Contas, não praticou, em tese, o fato no exercício do aludido cargo; c) não se visualiza competência do Tribunal local, uma vez que o denunciado SÉRGIO, embora tenha praticado o fato, em tese, na condição de Deputado Estadual, não mais exerce o cargo em questão; d) por exclusão, o único Juízo competente para conhecer da peça acusatória é o da 1ª instância, mais precisamente, da Justiça Estadual do Mato Grosso, considerando não se visualizar, a princípio, competência da Justiça Federal quanto aos crimes imputados. 5. Voto no sentido de resolver a questão de ordem por meio da declinação da competência para conhecer da denúncia à 1ª instância da Justiça Estadual do Mato Grosso.



    (Inq 4703 QO, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2018)



    Em idêntica hipótese tratada nos autos, a Primeira Turma desta CORTE, no julgamento do RE 1.185.838 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER), de minha redatoria, firmou entendimento no sentido de que, havendo interregno entre mandatos para o mesmo cargo, eventuais delitos praticados durante o primeiro não possuem relação com o mandato posterior; inaplicável, portanto, a manutenção do foro por prerrogativa de função na forma fixada na QO na AP 937, conforme se verifica pela Ementa do julgado: 



    “PENAL E PROCESSO PENAL. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO. PREFEITO MUNICIPAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CRIME COMETIDO EM MANDATO ANTERIOR. LAPSO TEMPORAL DE 4 ANOS ENTRE O TÉRMINO DE UM MANDATO E O INÍCIO DO OUTRO. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937 DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 



    1. O Plenário desta CORTE, no julgamento da questão de ordem na Ação Penal 937, fixou as seguintes teses: ‘(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo’. 



    2. Agravante denunciado perante o Tribunal de Justiça, por ter dispensado, por 42 vezes, licitações fora das hipóteses previstas em lei, quando exercia o cargo de prefeito do Município de Barueri. Recorrente que não foi reeleito, vindo ocupar o cargo novamente após lapso temporal de 4 anos. 



    3. Delitos atribuídos ao agravante que não foram cometidos durante o exercício do atual cargo e não estão relacionadas às funções agora desempenhadas. 



    4. Determinação de imediata remessa dos autos à primeira instância. Precedentes. 



    5. Agravo regimental provido.”



    (RE 1.185.838-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 8/8/2019).



    Da mesma maneira, destaco o caso do RE 1.288.052 AgR, também de minha relatoria, no âmbito da Primeira Turma desta CORTE, por meio do qual o Colegiado, por unanimidade, manteve decisão monocrática por mim proferida em processo que envolvia Prefeito investigado por fatos supostamente cometidos durante o exercício de um primeiro mandato, tendo ele voltado a ocupar o mesmo cargo após um interregno de 4 (quatro) anos. O julgamento recebeu a seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO E CRIME DE RESPONSABILIDADE. PREFEITO MUNICIPAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CRIME COMETIDO EM MANDATO ANTERIOR. LAPSO TEMPORAL DE 4 ANOS ENTRE O TÉRMINO DE UM MANDATO E O INÍCIO DO OUTRO. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Plenário desta CORTE, no julgamento da questão de ordem na Ação Penal 937, fixou as seguintes teses: ‘(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualque